Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Relação jurídica entre imobiliária e locatário. CDC. Rescisão de contrato de locação. Erro essencial e vícios ocultos. Não comprovação. Cláusula penal e taxa de garantia locatícia. Cabimento. Danos morais. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de locação c/c danos morais e extinguiu o processo em relação a um dos réus, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se houve erro essencial, decorrente de vícios no imóvel locado, que pudesse invalidar o contrato de locação ou afastar a aplicação da multa rescisória prevista contratualmente; (ii) averiguar se houve a configuração dos danos morais em razão de falha de prestação de serviço pela imobiliária.
III. Razões de decidir
3. A relação firmada entre o locatário e a imobiliária, quando esta atua como intermediária na locação de imóveis, configura-se como relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O locatário, como destinatário final dos serviços prestados pela imobiliária, encontra-se amparado pelas normas consumeristas, especialmente quanto à qualidade da informação, transparência e boa-fé objetiva, conforme previsto nos arts. 6o, III, e 14 do CDC.
4. O erro essencial caracteriza-se pela omissão de elemento determinante que, se previamente conhecido, teria obstado a celebração do negócio jurídico. A sua configuração requer a demonstração de que as circunstâncias desconhecidas eram relevantes a ponto de influenciar decisivamente a manifestação de vontade.
5. Inexiste vício redibitório no contrato de locação quando as inconformidades apresentadas são previamente conhecidas e expressamente registradas no termo de vistoria de entrada, ao qual o locatário anuiu. Eventuais pendências, previamente acordadas e sem caráter estrutural, não comprometem a destinação residencial do imóvel, tampouco configuram defeitos ocultos.
6. A rescisão contratual motivada por decisão unilateral, sem prévia tentativa de resolução das pendências existentes, não configura ilicitude ou abuso por parte da outra parte contratante. Assim, a cláusula penal pactuada para casos de rescisão antecipada é válida e proporcional, conforme o disposto no art. 4o, da Lei no 8.245/91.
7. A cobrança da taxa de garantia locatícia é legítima quando prevista em contrato com renovação automática até a formalização do encerramento. A rescisão unilateral sem comunicação prévia não afasta a validade da cobrança nos limites pactuados entre as partes.
8. Os danos morais não se configuram pela simples frustração contratual ou insatisfação com as condições do contrato. Para sua caracterização, é imprescindível a demonstração de ofensa efetiva aos direitos da personalidade, o que não ocorre em situações de mero descumprimento contratual ou expectativa frustrada.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2°, 3°, 6o, III, e 14; CC, arts. 138 e 441; Lei no 8.245/91, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716791-80.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025; TJDFT, 0751942-10.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 03/05/2024.